Tribunal: TJDFT
Processo: 0747496-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747496-41.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RENE ARAUJO RIBEIRO AGRAVADO: VINICIUS MEDINA LOPES DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por RENE ARAUJO RIBEIRO contra a decisão ID origem 252361533, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0701123-46.2025.8.07.0001, movida por VINÍCIUS MEDINA LOPES, ora agravado. Não se verifica, contudo, a juntada da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento. Diante disso, intime-se o agravante para que, no prazo de até 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso, realizada no dia 27/10/2025, ou efetue o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil – CPC. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator